Tribunal: TJDFT
Processo: 0723986-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. INEFICÁCIA DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado, sob o fundamento de que os vencimentos mensais são inferiores ao mínimo existencial e que a medida não se mostra eficaz para a satisfação do crédito judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de parte da remuneração do executado, diante da alegação de que sua renda mensal permitiria a constrição sem prejuízo ao mínimo existencial e que a medida seria o único meio de satisfazer o crédito judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, desde que preservado o mínimo existencial e observada a efetividade da medida.
4. A remuneração líquida do executado é inferior a cinco salários mínimos, patamar considerado impenhorável pela jurisprudência do TJDFT, por não ultrapassar o mínimo existencial.
5. Ainda que se admitisse a penhora de percentual da remuneração, a medida se mostraria ineficaz, pois a dívida ultrapassa R$ 130.000,00 e a constrição resultaria em amortização negativa, com prazo superior a vinte anos para quitação.
6. A quitação de dívida anterior com parente não altera a conclusão quanto à impossibilidade de penhora, diante da insuficiência da renda e da ineficácia da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A penhora de remuneração inferior ao mínimo existencial é incabível, ainda que mitigada, quando a medida não se revela eficaz para a satisfação do crédito judicial.
2. A insuficiência da renda e a amortização negativa inviabilizam a constrição como meio de execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3/10/2018, DJe 16/10/2018; TJDFT, AI n. 0739921-16.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 4/12/2024.